Tribunal: TJDFT
Processo: 0728535-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AUMENTO PROGRESSIVO DO TEMPO DE CONVIVÊNCIA ENTRE GENITOR E FILHA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AÇÃO DE GUARDA. APROVEITAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O processo judicial não é instrumento para alimentar conflitos interpessoais irrelevantes ao interesse da criança, notadamente quando as manifestações versam sobre situações de convivência que, embora possam gerar desconforto, não configuram descumprimento de ordem judicial ou violação de direitos relevantes.
2. Embora a conciliação seja método preferencial de solução de conflitos, conforme previsto no art. 3o, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, sua designação deve observar o princípio da adequação e da razoabilidade, sob pena de apenas prolongar a lide e ampliar o desgaste emocional das partes especialmente quando envolvem questões sensíveis de convivência com filhos menores.
3. A atuação do advogado em causa própria não o exime da observância dos deveres éticos e processuais que regem o exercício da advocacia. 3.1 Verificada conduta que se amolda às hipóteses do art. 80, é cabível a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do mesmo diploma legal, com o objetivo de preservar a integridade do processo e coibir práticas abusivas.
4. O estudo psicossocial a ser realizado no processo que trata da guarda da criança, por sua própria natureza, já abordará aspectos da convivência familiar e da dinâmica entre os genitores e a filha, sendo, portanto, suficiente e aplicável aos autos presentes, conforme o princípio da economia processual e da primazia do interesse superior da criança. Portanto, desnecessária a realização de novo estudo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.